Tribunal: TJDFT
Processo: 0700948-60.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0700948-60.2021.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MAICON JOHNSON COSTA FERREIRA AUTORIDADE: 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA À MULHER DE CEILÂNDIA-DF D E C I S Ã O O advogado Marcos Antônio Ribeiro Alves Junior impetrou a presente ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de MAICON JOHNSON COSTA FERREIRA, apontando como autoridade coatora o Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do ora paciente. Alega que no dia 03/06/2021 o paciente foi preso em decorrência de auto de prisão em flagrante. No dia 05/06/2021 a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva em audiência de custódia. Após, diz ter sido o pedido de revogação de prisão preventiva denegado no Juízo de origem, pois o paciente teria supostamente descumprido medida protetiva contra sua ex-esposa. Argumenta que há superlotação dos encarceramentos do Distrito Federal, sendo evidente a incapacidade em promover o isolamento de possíveis infectados pela Covid 19. Aduz a ausência do periculum libertatis e o endereço certo e emprego fixo do paciente. Diante disso, requer seja a ordem concedida liminarmente, fazendo cessar o constrangimento ilegal suportado pelo paciente para determinar a sua soltura ou a substituição da medida acautelatória pela prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico. No mérito, requer a confirmação do deferimento da liberdade ao paciente, sem fiança. É relatório. DECIDO. Admito a presente ordem de Habeas Corpus. Como se sabe, a liminar em Habeas Corpus é medida excepcional. Trata-se de construção jurisprudencial, podendo ser concedida quando a petição inicial, devidamente instruída, apresente os fundamentos e as provas necessárias para a comprovação de que a medida cautelar constritiva se revela absolutamente desnecessária ou que a decisão combatida é teratológica. Não é o caso dos autos. Foram deferidas medidas protetivas em desfavor do acusado nos autos do processo no 0715029-39.2021.8.07.0003, sendo este intimado em 02/06/2021, conforme ID Num. 93626066 daqueles autos. Na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão cautelar do ora paciente (0715078-80.2021.8.07.0003), o Juízo a quo, adequadamente fundamentada, considerou a necessidade de se garantir o cumprimento das medidas protetivas outrora fixadas em desfavor do autuado, o que justifica a sua segregação cautelar. Compulsando os autos, por meio da análise das peças que o instruem, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o acusado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada (ameaça e de descumprimento de medidas protetivas de urgência). Para tanto, pela Ocorrência Policial no 1696/2021-DEAM, a vítima relatou à Autoridade Policial que: “quando a vítima estava chegando à residência de sua genitora, o acusado já a estava esperando no portão, pedindo para conversar com ela. Disse que ao ver que a declarante não queria dialogar com ele, o réu passou a ameaça-la, dizendo: "Jessica, eu vou te matar, vou te matar, ou aqui ou lá no seu serviço". Que esse fato teria sido presenciado por LUANA BRUNA DA SILVA CIRILO, amiga da vítima. Que a vítima foi até a Delegacia para comunicar o fato e que enquanto era feito o registro da ocorrência, o acusado ficava enviando mensagens, cujo conteúdo dizia que: ''você acha que eu vou aceitar isso, tu acha que maria da penha empata de fazer alguma coisa, quando acontecer é rápido, eu vou te provar com atitude, não com mensagem''. (ID Num. 93646688 - Pág. 3 do processo no 0715078-80.2021.8.07.0003) Além disso, conforme bem reforçado pelo Magistrado “a quo”, a prisão cautelar é possível para o caso de descumprimento das mencionadas medidas cautelares, diante da transgressão à decisão Judicial anteriormente lançada. Ora, mesmo ciente da decisão, do dia 02/06/2021(data da intimação), em seu desfavor, no dia imediatamente posterior (03/06/2021) o paciente resolveu, por vontade própria, insistir em se aproximar da ofendida, o que revela o seu desrespeito aos comandos Judiciais. Portanto, não se admite que, pelo presente “writ”, o Poder Judiciário resguarde o paciente de possível prisão caso ele opte por não cumprir o que lhe foi devidamente determinado. Por fim, no que tange ao argumento da defesa sobre riscos epidemiológicos e, em observância ao contexto de disseminação do Covid-19, verifico que a prisão cautelar que lhe foi imposta não acarretará maiores riscos a sua saúde ou a dos demais detentos ou dos servidores do sistema penitenciário, bem como também não contraria a Recomendação 62/20 do CNJ. A uma, porque, independente de o paciente ser ou não integrante do grupo de risco com relação à enfermidade COVID-19, a situação do sistema penitenciário local está sendo continuamente monitorada pelas equipes de saúde e de segurança, com a elaboração de planos de ação, tanto para a prevenção como para o combate à pandemia, levando em consideração critérios eminentemente técnicos. A duas, porque os órgãos conectados ao sistema de justiça criminal e execução penal do Distrito Federal, como a VEP - Vara de Execuções Penais, NUPRI - Núcleo de Controle e Fiscalização do Sistema Prisional; SESIPE - Subsecretaria do Sistema Penitenciário; GESSP/SES - Gerência de Saúde do Sistema Prisional da Secretaria de Saúde e DCCP - Divisão de Controle e Custódia de Presos se juntaram para discutir sobre a situação do sistema prisional e, dentre as medidas preventivas adotadas, constam: “3) isolamento dos presos idosos e daqueles que exercem trabalho externo, dos demais presos; 4) imposição de quarentena para os novos presos e para aqueles que retornam das saídas temporárias”, segundo consta da notícia veicula no site oficial deste Tribunal de Justiça, em reunião realizada em 13-março-2020.”[1] A três, porque o impetrante não trouxe aos autos qualquer informação concreta que demonstre a impossibilidade da assistência médica no estabelecimento prisional. Nesse sentido, a administração carcerária já está ciente dos cuidados a se tomar com o ora paciente, a fim de ser atendido adequadamente pelos profissionais de saúde da respectiva unidade prisional. Dessa forma, ao menos nessa fase liminar do presente writ, não se mostra cabível o deferimento de liberdade provisória ao paciente, não se mostrando adequada, também, a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, alternativas à prisão. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar, mantendo a segregação cautelar do paciente até o julgamento do mérito do presente Habeas Corpus ou ulterior decisão judicial. Comunique-se à autoridade coatora, solicitando as informações Intimem-se. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Brasília DF, 15 de julho de 2021 10:34:25. ROBSON BARBOSA Desembargador